Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702606-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento 0709792-93.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA contra o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02, LOTE 06, por meio da qual a autora pretende garantir o Juízo, por meio de consignação em pagamento, futura execução de taxas condominiais objeto da ação de cobrança no 0005511-48.2016.8.07.0001. Ao final, formulou os seguintes pedidos: “Por todo o exposto, pede-se a Vossa Excelência que se digne em receber e processar esta ação, para julgá-la procedente, deferindo o depósito judicial do valor global de R$ 40.794,84 (quarenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), compostos pelo valor incontroverso de R$ 19.568,33; referente as taxas ordinárias vencidas em dez/2017; jan/2018; fev/2018; agosto/2018 e dez/2020 e, também, as taxas extras vencidas em 07/08/2018; 10/09/2018; 08/10/2018; 07/01/2019; 07/02/2019, 15/02/2019; 07/03/2019 e depósito do valor R$ 21.226,51 como garantia ao juízo. Por oportuno, pede-se também: a) Que defira o pedido, em sede de tutela de urgência, para que o Condomínio dê baixa e quitação das taxas ordinárias pagas em junho de 202117, das taxas ordinárias e extras pagas neste ato; 17 fev/2017; abril/2017; junho/2017; julho/2017, nov/2017, set/2018, out/2018; nov/2018, jan/2019, fev/2019. 12 b) Que defira o pedido, em sede de tutela, para que o condomínio emita certidão nada consta da unidade “A”, ou certidão positiva com efeito negativo, onde constem todas as taxas ordinárias e respectivos pagamentos, inclusive aqueles realizados diretamente ao condomínio por meio de depósitos bancários; e aqueles feitos por depósitos em juízo, no prazo de 24 horas 18 , sob pena de multa pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Em pedido subsidiário, caso o requerido não emita a referida certidão após 48h do depósito judicial, pede-se a Vossa Excelência, que se digne em declarar o pagamento efetivado pela unidade SMPW, Quadra 15, Conjunto 02, Lote 06, casa A, Park Way, Distrito Federal, CEP 71.741-502, com decisão compatível à de certidão de inexistência de débitos não adimplidos ou garantidos em juízo; (....) j) Por fim, a procedência da presenta ação, para declarar paga dívida e o fim da obrigação referente às taxas ordinárias e extras, reservando o direito de regresso em caso de cobrança e pagamento indevido.” A tutela de urgência foi deferida para declarar a quitação dos débitos condominiais, por meio do depósito judicial de ID 119451678, bem como declarar a inexistência de débitos condominiais relativos ao imóvel localizado no condomínio requerido, além de determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do CPC, para aguardar o julgamento da referida ação de cobrança, salientando que a citação do réu os demais atos processuais deverão ser desencadeados após o fim da suspensão do feito. (decisões Ids 119677133 e 119677133). Por meio de petições de Ids 130174121 e 151327245, a autora requereu o depósito judicial do valor referente à taxa condominial com vencimento em 07/07/2022 e 07/03/2022, sob o fundamento de que o condomínio não estava disponibilizando os boletos para pagamento, o que foi deferido em decisões de Ids 130174121 e 151513157. O condomínio demandado juntou petição de ID 171321420, requerendo a transferência dos valores depositados para os autos da ação de cobrança (processo no 0005511-48.2016.8.07.0001), o que foi indeferido em decisão de ID 172779526. A certidão de ID 172881380 informou o trânsito em julgado da sentença nos autos do processo no 0005511-48.2016.8.07.0001. O Despacho de ID 174653223 determinou o prosseguimento do feito, reconhecendo o comparecimento espontâneo do réu e a habilitação processual do seu patrono nos autos, para intimá-lo a contestar o feito. Intimado, o réu ofereceu contestação de ID 176518264. Suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir do autor. No mérito, alega justa causa para a recusa do pagamento e a conduta controversa da autora consignante e seu cônjuge, réu da ação de cobrança. Requer a improcedência do pedido inicial e o deferimento imediato do levantamento da quantia judicial depositada pela devedora/consignante. Réplica da autora de ID 179363031. Não concorda com o valor constante na planilha apresentada pelo réu em contestação, requer a produção de prova pericial e o julgamento em conjunto com a ação de cobrança. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. De início, indefiro o levantamento imediato da quantia depositada pela parte autora nos autos, porquanto o pedido está diretamente atrelado ao exame da questão de fundo da ação consignatória e consiste em medida de caráter potencialmente irreversível para a parte prejudicada. Indefiro o pedido de produção de prova pericial para chegar no valor que a consignante entende efetivamente devido, pois os parâmetros para tanto foram fixados no provimento jurisdicional prolatado nos autos da ação de cobrança conexa, que, conforme relatado, encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Desse modo, eventual excesso de execução deve ser arguído naqueles autos. Ademais, saliento que as preliminares processuais suscitadas em contestação se confundem com a análise do mérito da ação, razão pela qual serão analisadas no julgamento do processo. Além disso, verifico que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, haja vista que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Em suas razões recursais (ID. 55220516), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de realização de perícia para que seja apurado o valor correto, tendo em vista a conduta duvidosa da parte agravada e a apresentação de valores divergentes. Pede a reforma da decisão agravada para que seja autorizada “a produção de prova pericial com a única finalidade de levantamento fiel da dívida, isto porque, os cálculos iniciais foram efetuados tendo como base planilha entregue a agravante com valores errados, por dolo ou não, segundo o próprio agravado, sem gerar prejuízo as partes”. Preparo recolhido (ID. 55220519). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que indefere o pedido de produção de prova pericial. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situação semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra a decisão que, na fase de conhecimento, apenas indefere o pedido de produção de prova pericial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1766225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual cerceamento de defesa decorrente da não produção da prova pericial pretendida pela agravante pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.